Tribunal: STF
Processo: HC 196944
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no RHC 107.614/RS (sítio eletrônico do STJ).
    Sustenta o impetrante que
    “[o] paciente sofre inequívoco constrangimento ilegal diante do fato da autoridade coatora ter se omitido em analisar a decadência do direito de queixa da querelante, sendo certo que a ausência de manifestação da autoridade judiciária competente, embora reiteradamente provocada, caracterizou manifesto constrangimento ilegal, conforme restará demonstrado ao longo da impetração. 
    Quando do julgamento do RHC 107.614/RS, a 5ª Turma do C. STJ analisou questões concernentes a defeitos da procuração, a despeito de não haver qualquer petitório ou insurgência do ora paciente nesse sentido, mas não se manifestou acerca da decadência do direito de queixa da querelante, a despeito de reiteradamente provocada para tal, vide embargos de declaração e agravo regimental (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    […]
    Para fins de elucidação, é de se registrar que a querelante tomou conhecimento da suposta autoria delitiva em 08/09/2016. Daí, tinha 06 (seis) meses para apresentar a queixa-crime devidamente instruída, dentro do prazo decadencial, com procuração, comprovante do adimplemento das custas ou de fazer jus ao beneplácito da AJG. Distribuída a ação, em 18/12/2016, não fez nem uma coisa, nem outra. Não firmou nenhuma declaração de hipossuficiência. A decadência, calha ressaltar, operou-se em 08/03/2017. Entretanto, somente em 17/05/2017 a querelante apresentou comprovante para obtenção do beneplácito da Justiça Gratuita. Por tal razão evidente, a ordem de habeas corpus deve ser concedida, com o consequente trancamento da ação penal, reconhecendo-se a extinção da punibilidade” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 
    Ao fina requer:
    “a) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para apresentar parecer; 
    b) Seja concedida a ordem de habeas corpus para a finalidade de: 
    I-reconhecer a decadência do direito de queixa da querelante, com o consequente trancamento da ação penal; 
    II-reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; 
    c) Seja a Autoridade coatora notificada a prestar informações do estilo, no prazo legal.
    d) Requer o trancamento da ação penal” (pág. 24 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório suficiente. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. 
    Cumpre registrar que esta Suprema Corte possui pacífico entendimento no sentido de que o trancamento de ação penal configura medida reservada a hipóteses excepcionais, como “a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    Vale salientar, ainda, que o trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, somente é viável diante de indiscutível ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Com esse entendimento, anoto os seguintes precedentes:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Apesar da defesa não juntar ao presente writ o ato coator, transcrevo a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida constante no site da Corte Superior de Justiça: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME CONTRA A HONRA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CASO QUE CONTEMPLA SIGNIFICATIVAS PECULIARIDADES E FATOS AINDA NÃO ELUCIDADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
    2. É inviável o trancamento da ação penal, com o reconhecimento de eventual decadência do direito de queixa, ante o desaparecimento de documentos dos autos e peculiaridades do caso concreto, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, demonstrando-se prematura a pretensão de encerramento do feito.
    3. Agravo regimental não provido”.
    O acórdão atacado, por sua vez, ressaltou os aspectos processuais havidos no caso, os quais, a meu ver, são suficientes para afastar as alegações defensivas. Confira-se:
    “Conforme já adiantado na decisão ora recorrida, como também na decisão que rejeitou os aclaratórios, por ora, é inviável o trancamento da ação penal, com o reconhecimento de eventual decadência do direito de queixa, ante o desaparecimento de documentos dos autos e peculiaridades do caso concreto, conforme destacado pela Corte de origem, nesses termos: 
    ‘Inicialmente, é de ser referido que, na audiência datada de 25/06/2018, ausente o querelado, o juízo a quo decidiu: 
    ‘Considerado o atestado e a petição retro, resta prejudicada a realização do ato. Outrossim, tendo em vista a série de manifestações nos autos por parte do querelado, as quais vêm causando repetidas movimentações cartorárias e conclusões do feito ao gabinete, tenho que não subsistem os princípios norteadores do JECrim, razão pela qual o feito deve seguir o rito ordinário, evitando assim eventual prescrição, recebo a presente queixa-crime, eis que presentes os requisitos do art. 41 do CPP’. 
    Quanto ao mérito, verifica-se que o caso em comento contempla fatos ainda não elucidados e outras significativas peculiaridades que, neste momento, afastam qualquer possibilidade de eventual trancamento da ação penal, tudo consoante bem exposto na decisão que deu origem ao presente writ, cujos fundamentos permito-me adotar e reproduzir, a seguir, como razões de decidir, evitando, assim, inútil e fastidiosa tautologia, até porque não há mais absolutamente nada a ser acrescentado: 
    ‘[...] Adianto que estou encaminhando o voto pela denegação da ordem ante a insubsistência dos argumentos expendidos pelo impetrante, que dizem com: a) deficiência e extemporaneidade do instrumento de mandato; b) inexistência de outorga de poderes para o procurador requerer a concessão da assistência judiciária gratuita; e c) não comprovação da hipossuficiência financeira antes do decurso do prazo decadencial’. 
    Primeiro, a extemporaneidade do instrumento de procuração não emerge acima de toda dúvida. Embora a procuração da fl. 122 dos autos apensados tenha sido acostada somente em 25.09.2017, ou seja, após o transcurso do prazo decadencial que se encerrou supostamente em 08.03.2017 - haja vista que a querelante teria tomado ciência da autoria delitiva em 08.09.2016, consoante narrativa encartada na exordial acusatória há nos autos a informação de que o instrumento fornecido originalmente com a queixa-crime - e teoricamente acostado à fl. 51 - não estava mais nos autos, o que foi inclusive certificado pelo escrivão na f1. 102, certidão essa lançada nos seguintes termos: 
    ‘Certifico e dou fé que o procurador da querelante ao devolver os autos informou da falta do documento de fls. 51, que seria a procuração juntada com a queixa’. 
    De efeito, o documento da fl. 51, que se seguiria imediatamente à queixa-crime (fls. 47/50, antes da autuação e renumeração determinada pelo juízo), não está nos autos e condiz com possibilidade de se tratar do instrumento de procuração cuja falta foi detectada pelo patrono da querelante, motivando-o a acostar novo documento tão logo percebida a falta do original. 
    Sem a preocupação de se investigar a responsabilidade pelo sumiço do documento, é certo que a situação deve ser examinada com a devida cautela, pois de nenhuma forma a querelante viria a se beneficiar promovendo o seu desentranhamento, sob o risco de ver rejeitada sua pretensão acusatória, apenas para imputar à parte adversa tal prática contrária ao regular andamento do processo. Também não se está a afirmar que o documento tenha sido extraído dos autos pelo querelado a fim de posteriormente apontar o desaparelhamento da queixa com vista ao reconhecimento da decadência.
    Certo, no entanto, é que a irregularidade foi verificada pelo próprio procurador da parte autora, que a comunicou prontamente à serventia cartorária, que por sua vez lançou certidão nos autos, sendo a irregularidade sanada em seguida pela juntada de novo instrumento de mandato (fl. 122). 
    Oportuno acrescentar que, como observado no parecer ministerial das fls. 12/13, ‘... antes da notícia de desaparecimento do documento original dos autos, a Polícia Federal solicitou, em 09.03.2017, cópia integral do feito e que, no mesmo dia, foi certificado que houve a entrega dos documentos (fls. 52/56), é possível que dentre as cópias entregues esteja a cópia da procuração original, quiçá esta, circunstância que poderia elucidar, inclusive, a questão de fundo ora debatida, razão pela qual não há como acolher a pretensão ora veiculada pelo paciente’. 
    Assim, sem que devidamente apurados o destino e a responsabilidade pelo desaparecimento do documento, não se pode reputar, mormente pela via estreita do habeas corpus, que a queixa-crime padeça desse vício, hábil a atrair a decadência do direito de ação. Quanto à falta de informação, na procuração, da data da ciência da autoria do fato criminoso, circunstância alegadamente impeditiva ao cálculo do prazo decadencial, da mesma forma não assiste razão ao impetrante. O art. 44 do CPP não estabelece tal exigência [...]’ (sito eletrônico do STJ; grifei).
    Vê-se, pois, que, diante do desaparecimento da queixa-crime e da procuração que instruíam os autos daquela ação penal na origem, a discussão acerca da decadência ficou prejudicada, como ressaltado pelo Juízo de primeiro grau. Nessas circunstâncias, não há como reconhecer a ocorrência da perda do direito de queixa pretendido pela defesa, especialmente porque, para tanto, seria necessário proceder-se à dilação probatória, o que é inviável nesta via processual do habeas corpus. 
    Ademais, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    No mesmo sentido: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC 123.086/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚLICA CONDICIONADA. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELO PAI DA MENOR E DA DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - O Ministério Público possui legitimidade para promover a ação penal quando vítima ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior a Lei 12.015/2009). II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade, bastando o elemento volitivo. Precedentes. III - No caso dos autos, a representação foi realizada pelo genitor da vítima que manifestou a vontade de propositura da ação penal, sendo desnecessária posterior ratificação quando a vítima atingir a maioridade. […]. V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. VI - Recurso improvido” (RHC 99.086/RS, de minha relatoria).
    “AMEAÇA – REPRESENTAÇÃO – FLEXIBILIDADE. Nos crimes de ação penal pública condicionada, como a ameaça, descabe impor forma especial relativamente à representação. A postura da vítima, a evidenciar a vontade de ver processado o agente, serve à atuação do Ministério Público. DENÚNCIA – RECEBIMENTO. Atendendo a denúncia ao figurino normativo e havendo o enquadramento dos fatos em tipo penal, comprovada a materialidade e indícios de autoria, cumpre o recebimento”(Inq 3.714/PA, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Quanto a decadência sustentada pela defesa, o exame da matéria por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator